Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Apesar do título dado ao contrato, não há que se falar em sociedade em conta de participação quando não há previsão de que o sócio participante assuma os riscos do empreendimento, qualificando-o como mero investidor, não como sócio.
3. Inexistindo sociedade em conta de participação, é impossível a sua dissolução, sendo desnecessária a adoção do rito da ação de exigir contas, previsto no CC, art. 996.
4. Em caso de inadimplemento, a parte lesada pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento (CC, art. 475).
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.